Tribunal: STF
Processo: AO 2889
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se, na origem, de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Adelle Ribeiro Coelho Sandri e Jéverson Luís Bottega contra o Estado do Rio Grande do Sul e União Federal, com a pretensão de anular a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no PCE 0006147-47.2015.2.00.0000.  



    Ao receber o presente feito, determinei a reautuação do feito como Ação Originária, com base no art. 102, I, r, da Constituição Federal (doc. 504).  



    Os autores opuseram embargos de declaração suscitando a existência de prevenção, nos seguintes termos:  



    Omitiu-se, todavia, a r. decisão embargada, data maxima venia, sobre a alegação de existência de prevenção do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES para o julgamento de questões relacionadas ao Concurso Público para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e de Registro do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 1/2013)



    (...)



    Isso até mesmo por coerência e para se evitar decisão conflitante acerca do mesmo concurso público e da mesma regra de pontuação relativa ao anterior exercício de delegação pelo candidato, por período de 3 (três) anos.  



    A parte embargante alega que a presente ação deveria ter sido distribuída ao Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes, uma vez que já tramitam naquela unidade outras ações que discutem aspectos do mesmo certame, qual seja o Concurso Público para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e de Registro do Estado do Rio Grande do Sul (Edital n. 1/2013), tais como as AO 2.591/RS e 2.597/RS.



    A remessa dos autos ao gabinete que já vem apreciando demandas relacionadas ao mesmo concurso evita a superveniência de decisões conflitantes e atribui maior segurança jurídica e uniformidade à solução a ser definida para o conflito em questão.



    Nesse sentido, encaminhem-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para que delibere sobre eventual redistribuição do feito ao Gabinete do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator